Tribunal: TJMT
Processo: 1013415-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1013415-55.2020.811.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MT
PACIENTE: EDINALDO VALENTIN DE ARAÚJO
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de EDINALDO VALENTIN DE ARAÚJO, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que decretou a prisão preventiva dele pela prática, em tese, do crime de furto qualificado.
Assevera que o decisum atacado fulcra-se unicamente no fato de EDINALDO “ter sido citado por edital”, o que não se afigura como fundamento suficiente para a sua segregação cautelar.
Almeja a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade e, nessa condição, possa aguardar o desfecho da ação penal, “aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas”.
É o breve relato.
DECIDO.
EDINALDO foi denunciado, em 13/09/2016, em razão de, no dia 10/07/2016, ter cometido um crime de furto qualificado mediante escalada, quando subtraiu coisa alheia móvel da vítima Jorge Paulo Medeiros Félix, no valor aproximado de R$ 1.483,50 [um mil, quatrocentos e oitenta e três reais, cinquenta centavos], conforme auto de avaliação indireta.
Após verificarem as gravações da câmera de segurança do estabelecimento comercial, a Polícia Civil identificou EDINALDO, que, no dia 13/07/2016, foi interrogado pela autoridade policial, quando confessou a autoria do delito. Parte dos objetos furtados foi apreendida na residência dele, que foi liberado após o interrogatório.
Recebida a denúncia e expedido o mandado de citação, foi certificado pelo Oficial de Justiça que o réu não residia mais no endereço indicado, estando em local incerto e não sabido.
Diante disso, o Ministério Público pugnou pela sua citação editalícia, o que foi deferido pelo juízo de origem.
Decorrido o prazo fixado no edital sem apresentação da defesa, a acusação requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva dele.
A decisão que deferiu o pleito ministerial está assim fundamentada, verbis:
“[...] Compulsando os autos, verifica-se o acusado foi citado por edital, ex vi, certidão de fls. 68, e permaneceu inerte, devendo, portanto, ser suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, caput, do Código de Processo Penal.
Assim, somente o fato de o réu tomar rumo incerto, é motivo mais do que suficiente para a prisão cautelar, isso porque visa garantir a aplicação da lei penal. Tal hipótese de aplicação da prisão preventiva visa assegurar o resultado útil da persecução penal, é dizer, a aplicação da sanção devida a quem de direito. Não seria congruente o processo-crime seguir o seu curso, sem se assegurar que ao final o direito de punir do Estado não tenha chance de ser aplicado. Nesse caso, mostra-se necessária a segregação cautelar.
Acerca do tema, o prof. Guilherme de Souza Nucci afirma que:
“é motivo para a decretação da prisão preventiva. Havendo fundamentos razoáveis de que o indiciado ou réu praticou fato grave e evadiu-se, torna-se viável a custódia cautelar, por estar nitidamente preenchido o requisito do “asseguramento da aplicação da lei penal”. Nesta ótica: “Os dois fatos, gravidade do delito e fuga reveladora da intenção de não comparecer aos atos da instrução processual e, assim, evitar o julgamento pelo júri, alcançando a impunidade, demonstravam que a custódia preventiva imposta era medida necessária” (HC 187.159-3/1, São Paulo, 6a C., rel. Fanganiello Maierovitch, 01.07.1995, v.u.). Idem: STJ: RHC 9.072-PA, 5a T., rel. Edson Vidigal, 26.10.1999, v. u., DOU 29.11.1999, p. 178).
O art. 312 do CPP dispõe: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
Denota-se que o acusado, embora citado, não constituiu advogado, nem compareceu aos autos do processo, situação esta que impede a aplicação da lei penal, além de dificultar a instrução do processo. Destarte, há elementos suficientes para se concluir que essa condição prejudica a persecução penal.
Ante o exposto, DECLARO SUSPENSO o processo e o curso do prazo prescricional até o comparecimento espontâneo em juízo ou se transcorrido o lapso temporal disposto no artigo 109 do Código Penal e DECRETO a prisão preventiva do acusado de EDINALDO VALENTIN ARAÚJO, devidamente qualificado na exordial acusatória. [...]”
A decisão guerreada, como visto, está concretamente fundamentada na garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente, após ter sido interrogado na fase inquisitiva e confessado o crime que lhe é imputado, foragiu do distrito da culpa.
A manutenção da sua prisão cautelar tem amparo em reiteradas e recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:
[...] 8. A fuga do distrito da culpa indica a necessidade da medida constritiva para se garantir a aplicação da lei penal. [...] (HC 440.287/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 18/12/2018).
[...] IV - o paciente se evadiu do distrito da culpa, posto que certificado que se encontrava em local incerto e não sabido, e permaneceu foragido por doze anos, fato que justifica a indispensabilidade da medida extrema, em desfavor do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. V - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 472.219/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018).
[...] a jurisprudência desta Corte entende que ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão. 8. Ordem não conhecida. (HC 470.215/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).
[...] 4. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivo que reforça a necessidade de manutenção da custódia preventiva, também como forma de garantir aplicação da lei penal. [...] (RHC 99.751/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).
Ademais, no boletim de ocorrência que registrou a prisão de EDINALDO, consta expressamente que são dois os mandados de prisão em aberto contra ele: um decorrente da ação penal no 0002049-51.2016.811.0105, e outro proveniente do processo executivo de pena no 0001502-84.2011.811.0105, também da Comarca de Colniza.
Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR almejada.
Requisitem-se as informações necessárias, encaminhando-se, em seguida, para a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.